Tribunal: STF
Processo: Rcl 44612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orbenk Administração e Serviços Ltda. alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do agravo em recurso extraordinário n. 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046). 



    Narra que se discute, na origem, sobre direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, amoldando-se a hipótese ao tema versado no paradigma de controle indicado. 



    Pede, nesta via reclamatória, que seja determinada a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do Tema 1.046 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento desta reclamação.



    Foi deferida medida liminar, para suspender o trâmite dos autos originários até o exame de mérito desta reclamação.



    A parte beneficiária não apresentou contestação. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não provimento da reclamação, afirmando não haver aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma de controle indicado.



    É o relatório.



    2. Nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema 1.046.



    Desse modo, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista.



    No caso, a autora da ação trabalhista pretende ver reconhecido seu direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, que, em última análise, encontra seu fundamento de validade do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal.



    Essa circunstância aparta o caso em análise da determinação exarada no recurso extraordinário com agravo n. 1.121.633/GO, a qual se circunscreve, insista-se, aos direitos trabalhistas não previstos na Lei Maior. 



    Controvérsia semelhante foi objeto de exame pela Segunda Turma desta Corte no recente julgamento da Reclamação nº 42.814/DF, no qual decidiu-se, nos termos do voto do Relator Ministro Ricardo Lewandowski, que o adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não estando abrangido pelo comando de sobrestamento do ARE 1.121.633 – RG (Tema 1046/STF). 



    Nessa linha, entendo que a controvérsia constitucional posta em debate nos autos do ARE 1.121.633 não guarda similitude com o caso concreto. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, tornando sem efeito a medida liminar anteriormente deferida.



    4. Comunique-se



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator